Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória no 1017617-78.2022.8.11.0041, ajuizada por JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA, representando por AUXILIADORA MARIA GOMES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.
Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo, pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente contratado pelo agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que, os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que o agravado é pessoa com deficiência mental e não alfabetizada, portanto, não teria condições de realizar a operação bancária em questão.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ao ensejo, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração, no id no 131915657.
Cumpra-se.